Tribunal: STF
Processo: ARE 713314
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PACTO FIRMADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    II - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 8.666/1993). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    III - Agravo regimental improvido.